Tribunal: TJSP
Processo: 2123006-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial do GRUPO REDE SUCESSO – Julgamento deste recurso em conjunto com os AIs n. 2133049-11.2020.8.26.0000 e n. 2128279-72.2020.8.26.0000 – Decisão agravada que homologou o Plano de Recuperação Judicial – Inconformismo do Banco do Brasil – Acolhimento em parte, com exame de ofício de questões relacionadas à legalidade do PRJ – Atuação do judiciário que deve

Ementa:
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial do GRUPO REDE SUCESSO – Julgamento deste recurso em conjunto com os AIs n. 2133049-11.2020.8.26.0000 e n. 2128279-72.2020.8.26.0000 – Decisão agravada que homologou o Plano de Recuperação Judicial – Inconformismo do Banco do Brasil – Acolhimento em parte, com exame de ofício de questões relacionadas à legalidade do PRJ – Atuação do judiciário que deve se limitar ao controle de legalidade - Contagem do período de supervisão judicial previsto no art. 61, da Lei n. 11.101/05, que deve ser feito nos termos do Enunciado II, das CRDE – Pagamento do crédito trabalhista habilitado após a aprovação do Plano que deverá ocorrer imediatamente após a publicação da decisão de habilitação - A forma de pagamento dos credores quirografários (deságio, carência, correção monetária, juros e parcelamento) está no âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis, razão pela qual deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade de contratação das partes – Está restrita aos credores que votaram favoravelmente ao PRJ a eficácia das cláusulas relativas à extensão da novação do crédito aos coobrigados e demais garantidores (reais e fidejussórios) e à suspensão das ações e execuções em face dos garantidores de crédito sujeito à recuperação judicial - A apresentação de aditivo ao Plano original não dá causa à necessidade de reapresentação dos documentos do art. 53, da Lei n. 11.101/05 – Plano aprovado que é líquido - Decisão de origem mantida, porém, com ressalvas, de ofício, a algumas cláusulas, expressas na forma de determinações e observações – Recurso do Banco do Brasil provido em parte, com determinações e observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001028377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2123006-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A e são agravados SUCESSO IACANGA AUTO POSTO
LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), IPJ SERVIÇOS CADASTRAIS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA,
SUCESSO CAMPOS SALES AUTO POSTO LTDA., SUCESSO ARARAS AUTO
POSTO LTDA., SUCESSO BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA., IPJ SERVIÇOS
CADASTRAIS
E
ADMINISTRAÇÃO
LTDA.,
SUCESSO
PIRASSUNUNGA
AUTOPOSTO LTDA., SUCESSO IPANEMA AUTOPOSTO LTDA., SUCESSO
CENTRAL AUTOPOSTO LTDA., SUCESSO PINHEIROS AUTOPOSTO LTDA. E
MONTBLANC AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria, deram provimento em parte ao recurso, com
determinações e observações, em razão do exame de legalidade, realizado de
ofício, vencido o 2o Juiz, Des. Ricardo Negrão, que declara voto.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente e 3o Juiz) e RICARDO NEGRÃO (2o Juiz).
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2123006-15.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
SUCESSO
IACANGA
AUTO
POSTO
LTDA
(EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
IPJ
SERVIÇOS
CADASTRAIS
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO
LTDA, SUCESSO CAMPOS SALES AUTO POSTO LTDA., SUCESSO
ARARAS AUTO POSTO LTDA., SUCESSO BANDEIRANTES AUTO POSTO
LTDA., IPJ SERVIÇOS CADASTRAIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.,
SUCESSO PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDA., SUCESSO IPANEMA
AUTOPOSTO LTDA., SUCESSO CENTRAL AUTOPOSTO LTDA., SUCESSO
PINHEIROS AUTOPOSTO LTDA. E MONTBLANC AUTO POSTO LTDA
COMARCA: AMERICANA
JUIZ PROLATOR: GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
Agravo de instrumento - Recuperação Judicial do GRUPO REDE
SUCESSO – Julgamento deste recurso em conjunto com os AIs
n.
2133049-11.2020.8.26.0000
e
n.
2128279-72.2020.8.26.0000
–
Decisão
agravada
que
homologou o Plano de Recuperação Judicial – Inconformismo
do Banco do Brasil – Acolhimento em parte, com exame de
ofício de questões relacionadas à legalidade do PRJ – Atuação
do judiciário que deve se limitar ao controle de legalidade -
Contagem do período de supervisão judicial previsto no art. 61,
da Lei n. 11.101/05, que deve ser feito nos termos do
Enunciado II, das CRDE – Pagamento do crédito trabalhista
habilitado após a aprovação do Plano que deverá ocorrer
imediatamente após a publicação da decisão de habilitação - A
forma de pagamento dos credores quirografários (deságio,
carência, correção monetária, juros e parcelamento) está no
âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis, razão pela qual
deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade de
contratação das partes – Está restrita aos credores que votaram
favoravelmente ao PRJ a eficácia das cláusulas relativas à
extensão da novação do crédito aos coobrigados e demais
garantidores (reais e fidejussórios) e à suspensão das ações e
execuções em face dos garantidores de crédito sujeito à
recuperação judicial - A apresentação de aditivo ao Plano
original não dá causa à necessidade de reapresentação dos
documentos do art. 53, da Lei n. 11.101/05 – Plano aprovado
que é líquido - Decisão de origem mantida, porém, com
ressalvas, de ofício, a algumas cláusulas, expressas na forma
de determinações e observações – Recurso do Banco do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido em parte, com determinações e observações.
VOTO No 33187
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial e deferiu a
recuperação judicial1 ao GRUPO REDE SUCESSO (fls. 25/28).
Inconformado, recorre o credor Banco do Brasil,
objetivando a reforma da r. decisão agravada, a fim de afastar a
concessão da recuperação judicial e determinar a reformulação do
plano nos pontos questionados no recurso. Além disso, requer
antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo.
Alega, em apertada síntese, que o Plano de
Recuperação Judicial está sujeito ao controle de legalidade e, no
caso, o plano homologado viola o art. 122, da Lei n. 11.101/05, e
gera enriquecimento sem causa à recuperanda (art. 884, do CC) em
prejuízo dos credores ao estipular:
(i) prazos de carência (18 meses a contar da
homologação do plano) e de pagamento (150 meses, com parcelas
semestrais) longos;
(ii) correção monetária pela Taxa Referencial e juros
de 1% ao ano, pois são irrisórios;
(iii) novação dos créditos aos coobrigados, em
desrespeito ao art. 59, da Lei n. 11.101/0 e ao entendimento de
1 Origem no 1007145-77.2016.8.26.0019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a liberação das garantias só poderá ser imposta ao credor que
expressamente concordou com ela;
Além disso, afirma ser necessário a aplicação do
Enunciado n. 22, do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial do
TJ/SP.
No mais, menciona julgados do TJ/SP e do STJ que
entende corroborar suas alegações.
O recurso foi processado sem o efeito suspensivo (fls.
80/82). A contraminuta foi juntada a fls. 92/122, ocasião em que
as recuperandas requerem o não conhecimento do recurso,
alegando ele não atacar adequadamente a r. decisão agravada
(violação
ao
princípio
da
dialeticidade).
Manifestação
do
administrador judicial a fls. 86/88.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 25/27 e 28. O preparo foi recolhido (fls. 17/18).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento em parte do recurso (fls. 128/138).
Este recurso será julgado em conjunto com o de
n. 2133049-11.2020.8.26.0000 (interposto pelo Banco
Santander)
e
o
de
n.
2128279-72.2020.8.26.0000
(interposto pelo Bradesco).
Pelo fato dos recursos atacarem a decisão que
2 "O prazo de dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput , da Lei 11.101/05,
tem início após o transcurso do prazo de carência fixado"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homologou o Plano de Recuperação Judicial, o conteúdo da
fundamentação
será,
em
essência,
igual,
com
pequenas
modificações no que for pertinente.
É o relatório do necessário.
2 – Quanto à análise relativa a preliminar de
não conhecimento do recurso.
De início, ao contrário do alegado pelas recuperandas,
as razões recursais e o pedido foram expostos de maneira clara, e
atacam adequadamente a r. sentença homologatória na medida em
que questionam a homologação ter ocorrido apesar de supostas
ilegalidades contidas no Plano.
Além disso, as recuperandas foram capazes de
impugnar especificamente as alegações dos agravantes, defendo-se
adequadamente.
Logo, o recurso comporta conhecimento.
3 – Quanto ao mérito.
A controvérsia diz respeito à legalidade das cláusulas
do Plano de Recuperação Judicial do GRUPO REDE SUCESSO.
O pedido de recuperação foi feito em 12.07.2016, o
deferimento do processamento ocorreu em 29.07.2016 (fls.
696/697 de origem).
O plano foi apresentado em 30.09.2016 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1284/1316 de origem) e, posteriormente, seu aditivo foi
apresentado em 07.10.2019 (fls. 3484/3489 de origem).
O plano e seu aditivo foram votados e aprovados
conforme o art. 45 da Lei n. 11.101/05, em Assembleia Geral de
Credores realizada em 29.01.2020 (fls. 4131/4141 de origem),
ocasião em que o credor Banco do Brasil apresentou expressa
ressalva de voto e contraproposta (fls. 4136/4138 de origem), e o
credor Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. votou favoravelmente ao
Plano e ao aditivo, reservando-se o direito de manutenção de suas
garantias pessoais e hipotecárias (fls. 4132 de origem).
O Administrador Judicial (fls. 4129/4130 de origem) e
o Ministério Público (fls. 4145 de origem) manifestaram-se pela
homologação do Plano e concessão da recuperação judicial.
A sentença de homologação do Plano e concessão da
recuperação judicial foi proferida em 15.05.2020 (fls. 4147/4149 de
origem), e a decisão que rejeitou embargos declaratórios em face
da referida sentença foi proferida em 22.05.2019 (fls. 4207 de
origem).
3.1 - Quanto ao controle de legalidade do Plano
de Recuperação Judicial.
A. Quanto ao início da contagem do período de
supervisão judicial (art. 61, da Lei n. 11.101/05).
No âmbito do controle de legalidade, destaca-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício que, nos termos do Enunciado II3, do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial: "O prazo de dois anos de supervisão
judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/05, tem início após o
transcurso do prazo de carência fixado".
Referido enunciado tem por finalidade impedir que
longos períodos de carência sejam utilizados para excluir a
fiscalização judicial sobre o cumprimento de obrigações do PRJ.
Dito isso, independentemente de não existir cláusula
no Plano a respeito do pedido de encerramento de recuperação
judicial, deve prevalecer o enunciado acima indicado.
B.
Quanto
ao
pagamento
dos
credores
trabalhistas.
A cláusula relativa ao pagamento dos credores
trabalhistas possui a seguinte redação:
"Classe I – Credores Titulares de Créditos Derivados da
Legislação do Trabalho ou Decorrentes de Acidentes de
Trabalho
Os credores trabalhistas, em atendimento ao art. 54 da lei
11.101/05 serão pagos no prazo máximo de 60 dias, após
aprovação do Plano de Recuperação Judicial em Assembleia.
Na hipótese de créditos trabalhistas, cujo período de
constituição é anterior ao advento da Recuperação Judicial, mas
que, por qualquer motivo, não se encontram inclusos no rol de
3
Justificativa
acessível
pelo
link:
https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=110064

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores até a data de concessão da recuperação judicial, fica
estabelecido que estes serão pagos na forma da lei
11.101/2005, contando-se como data inicial a fluência
do prazo previsto no art. 54 da lei 11.101/2005 a data
de publicação da decisão proferida pelo D. Juízo
Recuperacional que determina a habilitação do crédito
lastreado em sentença proferida pela Justiça Trabalhista
transitada em julgado que tenha por objeto a liquidação do
crédito trabalhista ou a homologação de acordo celebrado no
âmbito laboral" (sic, fls. 1294/1295 de origem, destaque
não original)
No contexto, embora o tema não seja objeto de
recurso, mas passível de controle de ofício, fica consignado que,
conforme bem pontuado pelo i. Parquet (fls. 136), há uma
ilegalidade relacionada ao pagamento dos credores trabalhistas.
Isso porque o PRJ, ao determinar que os créditos
trabalhistas habilitados após a aprovação do Plano "serão pagos na
forma da lei 11.101/2005, contando-se como data inicial a fluência do prazo
previsto no art. 54 da lei 11.101/2005", não é claro a respeito do referido
prazo.
Ora, da forma como escrito, há dúvidas se referidos
créditos serão pagos em 60 dias após a habilitação (assim como os
créditos já habilitados e, portanto, em prazo não superior a um ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme o art. 544); ou se os pagamentos serão feitos "em prazo
de até um ano", independentemente disso levar 30, 60, 90 ou mais
dias.
Além disso, a redação também dá margem à
interpretação equivocada de que o prazo do art. 54 é renovável de
acordo com cada crédito.
Acontece que o prazo do art. 54 possui aplicação
única, pois é fixado em atenção à data da recuperação judicial, e
não em atenção à data de cada habilitação de crédito.
Dito isso, declara-se a nulidade do trecho da referida
cláusula que diz respeito aos créditos trabalhistas habilitados após a
aprovação do Plano; com determinação para que o pagamento
deles seja iniciado imediatamente após a data de publicação da
decisão de habilitação.
C.
Quanto
ao
pagamento
dos
credores
quirografários.
Os agravantes insurgem-se contra o deságio de 80%;
carência de 18 meses contados da data da publicação da decisão de
4 Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para
pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de
trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o
pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza
estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão da recuperação judicial; prazo para pagamento de 150
meses e parcelas semestrais.
Além disso, prevê correção pela TR, acrescida de juros
remuneratórios de 1% ao ano, a contar da publicação da decisão
que conceder a recuperação judicial (confira-se inteiro teor da
cláusula para pagamento dos quirografários a fls. 3487 de origem).
No que diz respeito ao deságio, à forma de
atualização monetária e de incidência de juros, ao prazo de carência
para pagamento, ao prazo de pagamento e ao parcelamento dos
créditos quirografários, todas essas questões versam sobre direitos
patrimoniais disponíveis, razão pela qual há de prevalecer a
autonomia da vontade e liberdade de contratação das partes.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do C. STJ:
"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE
PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE...
3. O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia
pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação
de regência, possui índole marcadamente contratual. Com o
corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas
especificidades do conteúdo econômico do acordo
estipulado entre devedor e credores...
5. A concessão de prazos e descontos para pagamento
dos créditos novados insere-se dentre as tratativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos
credores quando da discussão assemblear sobre o plano
de recuperação apresentado, respeitado o disposto no
art. 54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas." (REsp
1.631.762/SP, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em
19.06.2018, destaque não original)
Dessa forma, não há ilegalidade na cláusula a respeito
do pagamento dos créditos quirografários.
D. Quanto à extensão da novação do crédito aos
coobrigados e demais garantidores (reais e fidejussórios), e
quanto à suspensão das ações e execuções em face dos
garantidores de crédito sujeito à recuperação judicial.
Os agravantes questionam trecho do aditivo ao PRJ
(fls. 3487/3488 de origem) com a previsão de: (i) novação de todos
os créditos e obrigações sujeitos ao PRJ, inclusive com relação a
garantias (reais e fidejussórias); (ii) a suspensão das ações e
execuções em face dos garantidores e coobrigados em geral que
tenham por objeto créditos anteriores ao pedido de recuperação
judicial.
E, de fato, referidas cláusulas são ineficazes em
relação aos credores que não tenham com elas individual e
expressamente concordado. É o que lhes garantem o art. 49, § 1°,
50, § 1o, e 59, caput , da Lei n. 11.101/05, e a Súmula n. 581, do C.
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se não se desconhecer a existência de decisões
da e. Terceira Turma do C. STJ segundo as quais, uma vez
aprovado PRJ contendo cláusula de liberação das garantias, esta
vincularia todos os credores, indistintamente5 .
Não obstante, data maxima venia , tratam-se de
decisões sem força vinculante, de apenas um dos órgãos
fracionários que compõem a Segunda Seção, não unânimes, e que,
no entendimento deste Relator, estão em descompasso com o que
prevê a Lei n. 11.101/05.
Inexistindo decisão com força vinculante a respeito
até este momento, e sendo ainda objeto de divergência também
entre os Ministros da Corte Superior que apreciaram a matéria,
justifica-se que esta continue sendo decidida de acordo com o livre
convencimento motivado do julgador.
O art. 59, caput , ressalva expressamente as garantias
da novação operada pela aprovação e homologação do PRJ
(novação esta à qual se refere, implicitamente, o § 2° do art. 49).
Isso denota que a liberação ou renúncia das garantias,
incluindo em relação a terceiros garantidores, não está sujeita à
decisão colegiada da assembleia geral de credores sobre o PRJ de
recuperação judicial, o que se confirma, também, pela ratio do art.
50, § 1°.
5 Nesse sentido: REsp 1532943 / MT, 3a T., Rel. Marco Aurélio Bellizze, j. em 13.09.2016, DJe
de 10.10.2016; EDcl no REsp 1532943 / MT, 3a T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
18.05.2017, DJe de 02.06.2017; REsp 1700487/MT, 3a T., Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio
Bellize, j. em 02.04.2019, DJe de 26.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, o trecho do aditivo (fls. 3487/3488 de
origem) que se refere a garantias reais e fidejussórias, terceiros
garantidores, devedores solidários e coobrigados em geral, apenas
é eficaz em relação aos credores que estiveram presentes à
assembleia e votaram favoravelmente ao PRJ.
E. Quanto à necessidade das recuperandas
apresentarem novamente os documentos do art. 53, da Lei
n. 11.101/05, junto com o aditivo ao Plano original;
O agravante Banco Santander afirma que o aditivo ao
Plano deveria ter sido acompanhado dos documentos indicados no
art. 53, da Lei n. 11.101/05, já que, em razão do lapso temporal
entre o primeiro plano (set.2016) e o aditivo (out.2019), ocorreram
fatos novos6 que interferiram na atividade das recuperandas.
Afirma que as informações contidas nos referidos
documentos eram importantes para possibilitar a tomada de decisão
consciente por parte dos credores.
Contudo, a pretensão não procede.
Eventuais alterações, favoráveis ou prejudiciais, das
circunstâncias econômicas e financeiras das recuperandas, são
naturais no correr do tempo do procedimento da recuperação
judicial.
Independentemente da apresentação de aditivo ao
6 Greve dos caminhoneiros e, após a referida greve, "os preços dos combustíveis passaram a
sofrer variação diária "tabelada" pela Petrobrás, gerando incertezas sobre os preços de
aquisição e sacrificando as margens de lucro do setor", fls. 3486 de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Plano original, a recuperação judicial se tornaria inviável se a cada
alteração das circunstâncias econômicas e financeiras no curso do
procedimento as recuperandas tivessem de apresentar novamente
os documentos do art. 53, da Lei n. 11.101/05, a fim de convencer
pela viabilidade econômica.
Por essa razão, e também porque os credores
puderam acompanhar o desenrolar das atividades das recuperandas
por meio dos relatórios mensais de atividades apresentados pelo
administrador judicial (cf. art. 22, II, c, da Lei n. 11.101/05), é
suficiente a apresentação, uma única vez, dos documentos do
referido art. 53.
Por fim, se toda a documentação apresentada no
curso da recuperação judicial (especialmente os relatórios mensais
de atividade) não é suficiente para convencer os credores, basta
que votem contrariamente ao Plano – como de fato fizeram.
F. Quanto à iliquidez do PRJ.
O agravante Banco Bradesco alega que o Plano é
ilíquido, e que "nenhum plano de recuperação judicial pode ser aprovado
quando não constar previsão clara e inequívoca do valor das parcelas de
pagamento de cada crédito habilitado, as datas certas em que os pagamentos
deverão ser realizados, e, principalmente, quando não se demonstrar que o
princípio da igualdade dos credores de cada classe é religiosamente observado"
(fls. 17 do AI n. 2128279-72.2020.8.26.0000).
Contudo, o inconformismo não tem fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há necessidade de especificar no próprio Plano o
parcelamento para cada credor.
O valor específico será encontrado por meio da
aplicação da forma de pagamento prevista no Plano ao valor do
crédito habilitado.
Do contrário, seria impossível o pagamento de
créditos habilitados após a aprovação do Plano, já que ele não
especificaria a forma de pagamento desses novos créditos.
Além disso, a especificação exata das datas dos
pagamentos não faz sentido, já que a própria aprovação do Plano é
um fato de data incerta, pois depende da aprovação em AGC e da
decisão judicial de homologação e concessão da recuperação
judicial.
No contexto, basta que o termo inicial dos
pagamentos seja claro, o que ocorre no caso ("iniciando-se os
pagamentos em 18 meses contados da data da publicação oficial da decisão de
concessão da recuperação judicial", fls. 3487 de origem).
A opinião do i. Parquet é, inclusive, no sentido da
inexistência de iliquidez:
"Primeiramente,
da
leitura
do
plano
homologado (fls.
1284/1298 e 3484/3489 dos autos originários) não noto
qualquer iliquidez ou incerteza no plano, sendo bastante a
realização de cálculo aritmético para obtenção das quantias
efetivamente devidas semestralmente. Deste modo, estão ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos os valores das obrigações, o respectivo deságio, seu
termo inicial (findo o prazo de carência) e o prazo total para
pagamento, inexistindo qualquer restrição atrelada ao fluxo de
caixa" (fls. 77 do AI n. 2128279-72.2020.8.26.0000,
interposto pelo Banco Bradesco).
Em resumo, no caso, o PRJ é líquido.
4 - Em conclusão, mantém-se a r. decisão agravada,
porque as ilegalidades existentes não afetam substancialmente o
PRJ homologado, a ponto de justificar a negociação de um novo.
Contudo, diante do controle de legalidade, o PRJ fica
mantido com as seguintes ressalvas, na forma de observações e
determinações:
(i) Independentemente de não existir cláusula no
Plano a respeito do pedido de encerramento de recuperação
judicial, deve prevalecer o Enunciado II7, do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial: "O prazo de dois anos de supervisão
judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/05, tem início após o
transcurso do prazo de carência fixado";
(ii) No tocante à cláusula de pagamento dos credores
trabalhistas, é nulo o trecho que diz respeito aos créditos
trabalhistas habilitados após a aprovação do Plano; com
determinação para que o pagamento deles seja iniciado
imediatamente após a data de publicação da decisão de habilitação;
7
Justificativa
acessível
pelo
link:
https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=110064

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(iii) O trecho do aditivo que se refere a garantias reais
e fidejussórias, terceiros garantidores, devedores solidários e
coobrigados em geral, apenas é eficaz em relação aos credores que
estiveram presentes à assembleia e votaram favoravelmente ao
PRJ.
5 - Com relação ao r. voto vencido, proferido pelo i.
Des. Ricardo Negrão, Sua Excelência decreta a quebra de todas as
sociedades em recuperação judicial, anotando a presença de
"sacrifício excessivo imposto aso credores quirografários, inobservância da necessária
transparência e total ausência de liquidez do PRJ e aditivo aprovado".
A propósito, comporta considerar que, como o próprio
voto vencido destaca, em que pese as críticas feitas ao PRJ e ao
respectivo aditivo, houve aprovação nos termos do arts. 45 e 58,
caput , da Lei n. 11.101/2005, e homologação pelo juiz de origem,
após manifestação favorável do administrador judicial e do i.
representante do Ministério Público de primeiro grau.
Nesta instância, vale ressaltar, o parecer do culto
Procurador de Justiça Carlos Alberto Amin Filho, foi pelo provimento
parcial do recurso, apontando vícios no PRJ a merecer correção,
sem aventar a possibilidade de quebra.
De outro lado, o precedente mencionado no r. voto
vencido, de relatoria do i. Des. Maurício Pessoa e que contou com a
adesão do Des. Araldo Teles e deste Relator, aborda situação, data
venia , diversa da aqui retratada, pois naquele feito o agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento combatia a decretação da quebra em primeiro grau e a
discussão não se limitava à referida falta de transparência dos
meios de recuperação.
A ementa, citada no r. voto vencido, é suficiente à
compreensão do quanto ora mencionado, apenas com o destaque,
também, em ponto diverso daquele anotado pelo referido voto:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA
QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
COM BASE NO ART. 73, II, DA LEI 11.101/2005 Recuperação
judicial que somente deve ser concedida aos devedores que
realmente demonstrarem condições de se recuperar

Viabilidade da empresa deve ser demonstrada no curso
do processo
Agravante que deixou de apresentar o
laudo econômico-financeiro e de avaliação de seus bens
e ativos, sem os quais os credores não podem avaliar
qual é, de fato, a situação da empresa bem como a sua
possibilidade
e
viabilidade
de
superar
a
crise,
desvirtuando toda a lógica do processo recuperacional
Alegado interesse no prosseguimento da recuperação judicial
que sucumbe ao fato de que até o momento a recuperanda não
apresentou aos autos os referidos documentos necessários para
avaliação da sua viabilidade Setor de produção da
recuperanda
que
está
inoperante,
sem
qualquer
produtividade ou empregados no local e com suas
máquinas
paralisadas

Inviabilidade
econômico-
financeira da empresa Decisão de convolação mantida
Recurso
desprovido."
(TJSP,
2a
CRDE,
AI
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2188530-27.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Maurício
Pessoa, j. 10.12.2018, Dje 11.12.2018)
Por fim, de se mencionar que, embora realmente o
PRJ imponha sacrifício, que se pode considerar excessivo, aos
credores quirografários, como bem colocado no r. voto vencido,
esses credores aprovaram o plano e aqueles que recorreram não
buscaram a quebra da empresa, atacando questões pontuais, de
forma que a quebra, caso fosse decretada de ofício, não se poderia
dizer que representaria a vontade dos sacrificados credores, que
parecem preferir o risco de uma difícil recuperação judicial à
falência das devedoras.
Note-se que três credores atacaram a decisão que
homologou o PRJ, o Banco Bradesco (AI n.
2128279.2020.8.26.0000),
o
Banco
Santander
(AI
n.
2133049-11.2020.8.26.0000)
e
o
Banco
do
Brasil
(AI
n.
2123006-15.2020.8.26.0000 - este recurso), nenhum deles postulou
a quebra da empresa.
6 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, com determinações e observações, em razão do exame de
legalidade, realizado de ofício. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.684
Agravo de Instrumento no 2123006-15.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravante/Apelado: Sucesso Iacanga Auto Posto Ltda (Em Recuperação
Judicial) e outros
Agravado: Ipj Serviços Cadastrais e Administração Ltda
Interessados: Sucesso Nova Pirassununga Autoposto Ltda, Sucesso
Campos Sales Auto Posto Ltda., Sucesso Araras Auto Posto Ltda., Sucesso
Bandeirantes Auto Posto Ltda., Ipj Serviços Cadastrais e Administração
Ltda., Sucesso Pirassununga Autoposto Ltda., Sucesso Ipanema Autoposto
Ltda., Sucesso Central Autoposto Ltda., Sucesso Pinheiros Autoposto Ltda.
e Montblanc Auto Posto Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto Divergente:
Divirjo do r. entendimento do Excelentíssimo Relator e o
faço para decretar a quebra do “Grupo Rede Sucesso”.
No entendimento deste julgador, o pedido de recuperação
das agravadas não deve ser atendido por ausência de preenchimento de
requisitos legais fundamentais num processo de soerguimento.
Anota-se a destituição do administrador judicial Dr.
Dino Boldrini Neto, determinada nos autos do incidente de impugnação de
crédito n. 0001772-48.2017.8.26.0019 em 21 de setembro de 2020 e a
nomeação do Dr. Rolff Milani de Carvalho, em substituição.
I
DOS CONTORNOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DAS AGRAVADAS
O grupo em recuperação judicial compõe-se por onze
sociedades, sendo que dez delas desenvolvem a atividade no ramo de postos
de combustíveis da Rede Ipiranga nas cidades de Americana, Sorocaba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pirassununga e Araras. A décima primeira sociedade é a administradora
dos negócios de todo o Grupo (IPJ Serviços Cadastrais e Administração
Ltda.).
Atribuíram à crise política e econômica instalada no
Brasil as razões para a significativa queda de faturamento e entre os anos
de 2014 e 2016, motivadores do endividamento por meio de obtenção de
crédito perante instituições financeiras, cujo custo alto causou desequilíbrio
econômico-financeiro.
Neste cenário, ajuizaram em 12 de julho de 2016 o
pedido de recuperação judicial, deferido no dia 29 seguinte, com a nomeação
do Dr. Dino Boldrini Neto para a função de administrador judicial (fl.
696-697).
Entre os documentos que acompanharam a inicial, em fl.
323-335 consta a relação consolidada de credores concursais na classe I (17
credores - R$ 32.203,00), classe III (16 credores - R$ 17.885.087,12) e classe
IV (9 credores R$ 11.771,95).
O plano de recuperação judicial foi apresentado em 30 de
setembro de 2016, com objetivo de manter o Grupo operante e o quadro de
profissionais, dar tratamento adequado aos fornecedores e reduzir os custos
de operação (fl. 1.293). Baseado na projeção anual de resultados, previu a
amortização total da dívida em dez anos:
Classe I: 60 dias após a aprovação assemblear. Aqueles que,
embora concursais, não estiverem incluídos no QGC, em até
um ano contados a partir da sentença que determina a
habilitação do crédito (fl. 1.294-1.295);
Classe
II:
embora
não
incluídos,
havendo
posterior
constatação de concursalidade, receberão na forma prevista
para os demais credores das classes III e IV (fl. 1.295);
Classes III e IV: deságio de 50%, dilação de 120 meses,
carência ânua para início dos pagamentos. Pagamentos
trimestrais,
corrigidos
pela
TR,
acrescidos
de
juros
remuneratórios de 6% ao ano. Em caso de inadimplemento,
juros moratórios de 1% (CC, art. 406) sobre os valores
vencidos (fl. 1.295-1.296).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Laudo econômico-financeiro apresentado 23 de
setembro de 2016, firmado pelo Sr. Antônio Carlos Lulio, inscrito no
CRA/SP sob n. 109.490 concluiu existir “viabilidade econômico-financeiro no
plano apresentado” (fl. 1.299 - 1.205).
O feito se desenvolveu com embate em relação às travas
bancárias, conflito de competência entre a Justiça do Trabalho e Juízo
Recuperacional perante a C. Corte Superior e a assembleia de credores foi
convocada somente em 9 de maio de 2019, ou seja, cerca de três anos após o
ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Entretanto, não foi instalada
em razão da ausência de credores nas classes I e IV (fl. 3.441-3.447).
Posteriormente instalada em 15 de agosto de 2019,
deliberou-se pela suspensão a pedido das devedoras (fl. 3.468-3.475) e, em 7
de outubro de 2019 foi apresentado um aditivo ao PRJ alterando
exclusivamente a proposta dirigida aos credores quirografários das classes
III e IV (fl. 3.483-3.489):
Classe III: deságio de 80%, dilação de 150 meses, carência de
18 meses para início dos pagamentos a partir da decisão
concessiva. Pagamentos semestrais, corrigidos pela TR,
acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao ano. (fl. 3.487).
Classe IV: deságio de 50%, dilação de 24 meses, carência de
12 meses para início dos pagamentos a partir da decisão
concessiva. Pagamentos semestrais, corrigidos pela TR,
acrescidos de juros remuneratórios de 1% ao ano. (fl. 3.487).
Acresceu-se,
ainda,
a
extensão
da
novação
aos
garantidores, coobrigados, vedando-se, inclusive, aperfeiçoamento de
garantias e prosseguimento de execuções, liberando-se eventuais constrições
já realizadas (fl. 3.488).
Realizada a assembleia de credores em 29 de janeiro de
2020, o plano de recuperação judicial e respectivo aditivo foram aprovados
com o seguinte quórum (fl. 4131-4141):
Classe I: 100%
Classe III: 53,44% dos créditos e 78,57% dos credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Classe IV: 100%
A r. decisão recorrida homologou o PRJ e aditivo sem
nenhuma ressalva e concedeu a recuperação judicial às devedoras.
A legalidade do plano aprovado e homologado é
questionada nesta C. Corte por três credores quirografários cujos votos
contrários à proposta apresentada, somados, representam R$ 8.308.595,12.
Ao passo que, os créditos das classes I e IV que deliberaram pela aprovação
não atinge R$ 25.000,00.
Pelo voto do Excelentíssimo Relator Des. Grava Brazil, o
controle de legalidade se restringe a:
1.
Determinar, de ofício, que o pagamento dos credores
trabalhistas
ainda
não
incluídos
no
QGC,
dê-se
imediatamente após a sentença que determinar a
habilitação do crédito e, não, no prazo ânuo a partir de
mencionada sentença;
2.
Declarar a ineficácia da extensão da novação àqueles que
não aderiram expressamente;
3.
Consignar, também de ofício, a necessidade de observar-se
o disposto no Enunciado n. II do GRDE desta Corte no que
se refere ao encerramento da recuperação judicial;
Rejeitou, entretanto, as pretensões recursais dirigidas à
ilegalidade em relação à cumulação de previsões cujo sacrifício extremo é
suportado exclusivamente pela classe quirografária (deságio, carência e
prazo dilatório), bem como, o controle pretendido em relação à iliquidez da
proposta e não atendimento ao disposto no art. 53 da LREF.
II DOS NOVOS FUNDAMENTOS
Outro é o entendimento deste Julgador em relação à
matéria recursal, inclusive em relação ao pagamento dos créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhistas, conhecida de ofício.
Verifico inicialmente inexistir a mínima justificativa
para a apresentação de um plano único para todas as sociedades em crise
econômico financeira.
As devedoras deveriam apresentar um plano para cada
universo de credores sujeito à recuperação judicial.
Não há como pessoas qualificadas como credoras do
grupo formado pelas agravadas deliberarem sobre a recuperação de empresa
da qual não são titulares de crédito. A apresentação simultânea de pedidos
recuperatórios é possível, mas não a consolidação das dívidas, sobretudo no
caso em exame em que nada se sabe sobre o índice de endividamento de
cada uma das recuperandas, nem a razão econômica para a apresentação
conjunta.
Houve completo desvirtuamento do comando previsto
nos arts. 41 e 45 da Lei n. 11.101/2005, de maneira que a r. decisão
homologatória não deve prevalecer.
Observe-se que, num cenário de poucos credores, não
havia nenhuma complexidade na escorreita verificação do correto
enquadramento em suas respectivas classes. Entretanto, o que se constata é
microempresário (classe IV) deliberando, indevidamente, pela aprovação do
plano com voto na classe quirografária (classe III). É o caso do credor Rafael
Luchiari, listado pelas devedoras na classe III, o que restou mantido pelo
administrador judicial. Não por outra razão a rasura na lista de presença na
ata assemblear em fl. 4141.
Eis as informações constantes no Cadastro de CNPJ
constante na Receita Federal:
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.665.527/0001-51
DATA DE ABERTURA 11/03/2010
NOME EMPRESARIAL RAFAEL LUCHIARI 17150682898
PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em
geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também chama a atenção o rol de credores da classe I,
nos quais as Sras. Jakeline Fernanda Nogueira Ferro e Simone Pereira
Negri figuram como credoras e mandatárias dos demais credores desta
classe.
Não se olvida que a Sra. Jakeline encontra-se listada no
rol de funcionários ativos apresentado em fl. 339, na função de gerente
financeiro. Entretanto, também se observa tratar-se de microempresária na
cidade de Americana, cujo endereço fornecido pelas devedoras é o mesmo de
seu estabelecimento empresarial, conforme se extrai de mera consulta aos
órgãos oficiais (Receita Federal e Jucesp):
NOME EMPRESARIAL: COSTA FERRO & NOGUEIRA
MECANICA LTDA. PORTE ME. CNPJ 10. 300.944/0001-38
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e
acessórios novos para veículos automotores; 45.20-0-04 -
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos
automotores; 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou
funilaria e pintura de veículos automotores; 45.20-0-03 -
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos
automotores;
LOGRADOURO AV SERRA DA MANTIQUEIRA NÚMERO
452 PARQUE LIBERDADE - AMERICANA
JAKELINE FERNANDA NOGUEIRA FERRO, CUTIS: NÃO
INF.,
NACIONALIDADE
BRASILEIRA,
CPF:
358.893.488-09, RG/RNE: 40854095 - SP, RESIDENTE A
AVENIDA SERRA DA MANTIQUEIRA, 376, PARQUE
LIBERDADE, AMERICANA - SP, CEP 13470-400, NA
SITUAC ÃO DE SO CIO. COM VALOR DE PARTICIPAC ÃO
NA SOCIEDADE DE $ 400,00
LUCAS
DA
COSTA
FERRO,
CUTIS:
NÃO
INF.,
NACIONALIDADE
BRASILEIRA,
CPF:
219.601.928-33,
RG/RNE: 40817772 - SP, RESIDENTE A AVENIDA SERRA
DA
MANTIQUEIRA,
376,
PARQUE
LIBERDADE,
AMERICANA - SP, CEP 13470-400, NA SITUAC ÃO DE
SO CIO
E
ADMINISTRADOR,
ASSINANDO
PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMPRESA.
COM
VALOR
DE
PARTICIPAC ÃO
NA
SOCIEDADE DE $ 39.600,00.
Veja-se: os créditos trabalhistas foram constituídos no
mês imediatamente anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação
judicial. De outro lado, não há como deixar de observar que o endividamento
alcança, quase que exclusivamente, apenas os credores financeiros.
Nessas condições, impossível afastar a conclusão de que
houve estratégia para aprovação do plano com direcionamento de créditos e
credores, criando duas classes para atingir a finalidade pretendida, em
evidente arranjo para aprovação do plano de recuperação apresentado.
Não bastasse, chama a atenção a vagueza do plano
apresentado. Sequer há indicação pormenorizada dos meios de recuperação
a serem adotados para o soerguimento pretendido.
Tal omissão é inadmissível, conforme já decidiu esta C.
2a Câmara, em julgamento com a participação dos Exmos. Desembargadores
Maurício Pessoa, Araldo Telles e Grava Brazil:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
SENTENÇA
QUE
CONVOLOU
A
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL EM FALÊNCIA COM BASE NO ART. 73, II, DA
LEI 11.101/2005 Recuperação judicial que somente deve ser
concedida aos devedores que realmente demonstrarem
condições de se recuperar Viabilidade da empresa deve ser
demonstrada no curso do processo Agravante que deixou de
apresentar o laudo econômico-financeiro e de avaliação de
seus bens e ativos, sem os quais os credores não podem
avaliar qual é, de fato, a situação da empresa bem como a sua
possibilidade e viabilidade de superar a crise, desvirtuando
toda a lógica do processo recuperacional Alegado interesse
no prosseguimento da recuperação judicial que sucumbe ao
fato de que até o momento a recuperanda não apresentou aos
autos os referidos documentos necessários para avaliação da
sua viabilidade Setor de produção da recuperanda que está
inoperante, sem qualquer produtividade ou empregados no
local e com suas máquinas paralisadas
Inviabilidade
econômico-financeira da empresa
Decisão de convolação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida

Recurso
desprovido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2188530-27.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 8a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018)
Ao confessar que as condições para o exercício da
atividade se alteraram e pioraram em três anos, mesmo diante da
suspensão das execuções até a assembleia e restituição de valores
amortizados antecipadamente, exigia-se, ao menos, transparência em
relação à indicação dos meios a serem adotados e apresentação de laudo
econômico-financeiro contemporâneo.
Ora, as condições impostas aos credores foram alteradas
no aditivo, de maneira que não se justifica a omissão em relação às efetivas
condições sob as quais basearam-se as projeções realizadas.
Além disso, para a classe trabalhista, em relação ao
crédito concursal não relacionado, as recuperandas ofereceram o pagamento
integral de seus créditos “no prazo do art. 54” a partir da sentença de
habilitação.
Isso não é possível por configurar tratamento desigual a
credores da mesma classe.
Para os credores com quirografários, o deságio é
excessivo: 80% sobre o valor de face, iniciando-se no 18o mês subsequente a
publicação da homologação do plano e se estendendo em pagamentos
semestrais, por pouco mais de doze anos (150 meses).
Vê-se, ainda, que não há indicação certa dos valores a
serem pagos, portanto, ao contrário do consignado no voto condutor, entende-
se que a proposta aprovada não possui liquidez, o que se revela ilegal, uma
vez que impede a execução do título constituído com a novação.
Verifico, pois, que o plano é inconsistente, não formata
títulos certos, desrespeita o prazo de pagamento dos credores trabalhistas e
impõe excessivo deságio à principal classe de credores.
Pelo meu voto, anulo a decisão de homologação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A tumultuada tramitação da presente recuperação
judicial, culminou na destituição do administrador judicial, o que corrobora
a conclusão acerca da completa falta de elementos e transparência.
As recuperandas utilizaram-se de estratégias para
esquivar-se do pagamento de substanciais dívidas perante instituições
financeiras, e sequer atenderam ao disposto no art. 57 e 58 da Lei
11.101/2005 em relação à necessária apresentação das certidões de
regularidade fiscal.
A norma legal é expressa quanto à necessidade de
apresentação das certidões negativas de débitos tributários para a concessão
da recuperação judicial. Neste aspecto, observa-se que a legislação federal
não foi modificada pela Lei n. 11.101/2005 e, atualmente, com a
promulgação de legislações a permitir parcelamento de débitos fiscais, não
mais se justifica o não cumprimento da regra estabelecida no art. 57 desse
diploma legal.
Veja-se nesse sentido:
[...]
De plano, vale pontuar que os recursos ora em análise foram
interpostos contra decisão publicada na vigência do NCPC,
razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos
do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
O propósito recursal é definir se a comprovação da
regularidade fiscal da sociedade empresária que ingressou
com pedido de recuperação judicial é requisito
imprescindível para concessão do benefício.
A Lei de Falências e Recuperação de Empresas dispõe, em
seu art. 57, que, após a aprovação do plano pela assembleia
geral de credores, ao devedor incumbe apresentar em juízo
certidões que comprovem sua regularidade fiscal. Trata-se de
exigência imprescindível, consoante se depreende da norma
do art. 58 da mesma lei e daquela disposta no art. 191-A do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Tributário Nacional, para fins da concessão da
recuperação judicial.
Sem embargo, dadas as disposições constantes nos arts. 68 da
LFRE e 155-A do Código Tributário Nacional, que conferem
ao empresário em recuperação judicial o direito de obter
parcelamento de seus débitos fiscais em condições especiais, a
Corte Especial do STJ passou a adotar o entendimento de que
a inércia do legislador em editar a lei específica de que trata o
§ 3o do citado art. 155-A do CTN impossibilita o contribuinte
de cumprir a regra do art. 57 da LFRE, não podendo ele
sofrer os prejuízos decorrentes, exclusivamente, da mora
legislativa.
De fato, na oportunidade em que foi apreciado o REsp
1.187.404/MT (Corte Especial, DJe de 21/8/2013), assentou-se
que “o parcelamento tributário é direito da empresa em
recuperação judicial que conduz a situação de regularidade
fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o
art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos
imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica
que discipline o parcelamento em sede de recuperação
judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se
fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de
regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação”.
Aos 14/11/2014, contudo, foi publicada a Lei no 13.043/14, que
incluiu o art. 10-A na Lei no 10.522/02, dispositivo que prevê
modalidade especial de parcelamento de débitos tributários
para a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o
processamento da recuperação judicial.
A lei em questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 13/2/2015, momento a partir do qual
estavam conformadas as condições necessárias à postulação
do
parcelamento
tributário
específico,
conciliando-se,
finalmente, os interesses dos credores privados do devedor e
os do Fisco.
Assim, como a obtenção do parcelamento conduz à suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, e esta permite a
expedição de certidões positivas com efeitos de negativas,
ficou viabilizado o caminho que possibilita o cumprimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela recuperanda, da exigência da norma do art. 57 da LFRE
(comprovação da regularidade fiscal).
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
RECURSOS
ESPECIAIS.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
RECUPERAÇÃO CONCEDIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS.
MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
FISCAL JÁ ULTRAPASSADO. INEXISTÊNCIA DE LEI
ESPECÍFICA, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO,
DISPONDO SOBRE O PARCELAMENTO DA DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
Ação ajuizada em 25/1/2006. Recursos especiais interpostos
em 17/2/2017 e 21/6/2017. Autos conclusos ao Gabinete da
Relatora em 31/1/2018.
O propósito recursal é definir se a comprovação da
regularidade fiscal da sociedade empresária que ingressou
com pedido de recuperação judicial é requisito imprescindível
para concessão do benefício.
De acordo com o que dispõem expressamente os arts. 57 e 58,
caput, da Lei 11.101/05, bem como o art. 191-A do CTN, a
comprovação da regularidade fiscal da recuperanda deve
ocorrer em momento anterior à concessão da recuperação
judicial. 4. Apesar da existência dessa previsão legal acerca
da necessidade de apresentação de certidões negativas de
débitos tributários para que seja concedida a recuperação
judicial do devedor, a Corte Especial do STJ tem entendido
que "o parcelamento tributário é direito da empresa em
recuperação judicial que conduz a situação de regularidade
fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o
art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos
imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica
que discipline o parcelamento em sede de recuperação
judicial, não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se
fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de
regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação"
(REsp 1.187.404/MT, DJe de 21/8/2013).
Hipótese concreta em que, à época da concessão da
recuperação judicial da recorrida (2006), não havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
editado o diploma legal que veio a regulamentar o
parcelamento da dívida tributária para sociedades em
processo de soerguimento (Lei 13.043/14), circunstância que,
à luz da jurisprudência do STJ, conduz à conclusão de que
não é exigível do devedor a apresentação das certidões
negativas de débitos tributários.
A insurgência da Fazenda Nacional quanto à necessidade de
comprovação
da
regularidade
fiscal
da
recorrida
foi
manifestada, tão somente, quando do pedido de homologação
da deliberação assemblear que, já no curso da execução do
plano, no ano de 2016, aprovou a venda de um parque fabril
para que pudessem ser satisfeitos os direitos, ainda
pendentes, titularizados pelos credores sujeitos ao processo
recuperacional.
Não se pode fazer retroagir os efeitos da Lei 13.043/14 para,
ainda que por via indireta, invalidar a decisão concessiva do
benefício recuperacional. Tal providência, dado o avançado
estágio de desenvolvimento do processo de soerguimento da
recorrida, representaria violação à segurança jurídica e ao
mais basilar dos princípios estampados na própria Lei
11.101/05 - preservação da empresa -, que objetiva viabilizar
a superação da crise econômico-financeira do devedor,
permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores.
RECURSOS
ESPECIAIS
NÃO
PROVIDOS.(REsp
1.719.894/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, DJe 22/11/2019)
No caso dos autos, extrai-se do acórdão recorrido que o pedido
de recuperação judicial foi formulado por ITABOM e outros
em 5/12/2015 e deferido em 18/12/2015, quando já em vigor a
Lei no 13.043/14 e exigível do devedor a apresentação das
certidões negativas de débitos tributários.
Desta feita, é de rigor concluir que o TJSP esposou conclusão
jurídica que diverge do entendimento consolidado nesta Corte
Superior e merece reparos.
Nessas
condições,
CONHEÇO
do
agravo
para
DAR
PROVIMENTO ao recurso especial e determinar que
ITABOM e outros apresentem as certidões negativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débitos tributários, nos termos da fundamentação supra.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 06 de maio de 2020.
MINISTRO MOURA RIBEIRO
Relator
(STJ, AREsp 1593832/SP 2019/0293571-7, Relator Ministro
MOURA RBEIRO, DJ 20/05/2020)
III - CONCLUSÕES
Uma vez decorridos mais de quatro anos após o pedido,
demonstrando as recuperandas dificuldades insuperáveis e completo
desatendimento ao disposto na Lei de regência (arts. 41, 45, 53, 54, 57, 58),
além do sacrifício excessivo imposto aos credores quirografários,
inobservância da necessária transparência e total ausência de liquidez no
PRJ e Aditivo aprovado, decreto a quebra de todas as sociedades em
recuperação judicial.
RICARDO NEGRÃO
2o JUIZ, COM VOTO VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
PAULO ROBERTO GRAVA BRAZIL
13930124
2
0
3
2
Declaraç
ões de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
13980B42
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2123006-15.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.